Tribunal: TJDFT
Processo: 0727346-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERSAS DILIGÊNCIAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA PARA FINS DE PENHORA. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA PARA INDICAR BENS A PENHORA. NÃO ATENDIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 774, V DO CPC). POSSIBILIDADE.

1. O art. 774, V, do CPC expressamente dispõe que configura ato atentatório à dignidade da Justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, intimado, não indica ao Juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

2. No caso, nenhuma justificativa para o não atendimento ao comando judicial de indicação de bens livres a penhora, omissão intencional de informações por parte da agravante, o que configura ato atentatório à dignidade da justiça passível de cominação de multa: a agravante é empresa que atua no ramo da construção civil e incorporação, de modo que a relação de bens de sua titularidade e os ônus que pesam sobre cada um representam questões centrais de suas atividades empresariais; é exatamente a própria agravante quem sabe e pode indicar quais unidades imobiliárias identificadas no registro imobiliário em seu nome foram alienadas a terceiros, de modo a viabilizar a penhora sem risco de constrição de patrimônio pertencentes a terceiros.

3. Considerando as inúmeras diligências efetivadas pelos exequentes para localização de bens da executada, o decurso do tempo do cumprimento de sentença (iniciada em 2015) e a inércia da agravante, o percentual de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito exequendo fixado pelo Magistrado é razoável e deve ser mantido.

4. Recurso conhecido e não provido.